Tribunal: STF
Processo: HC 226555
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal militar. Habeas corpus. Reintegração em cargo público. Requisitos. Inadequação da via processual eleita. Revolvimento de fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime do Superior Tribunal Militar (STM), da Relatoria do Ministro Leonardo Puntel, assim ementado:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA. DECISÃO DENEGATÓRIA DE HABEAS CORPUS. RECURSO CABÍVEL. ART. 120 DO RISTM. SALVO CONDUTO. ILEGALIDADE DE ATO DE CONVOCAÇÃO DA PACIENTE. INOCORRÊNCIA. REINTEGRAÇÃO CONCEDIDA JUDICIALMENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AOS REQUISITOS DA REINTEGRAÇÃO. AFERIÇÃO DA PERMANÊNCIA DAS RAZÕES DE REINTEGRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. 



    1 – Nos termos do art. 120 do RISTM, c/c o art. 6º, inciso II, alínea "c", da Lei nº 8.457/1992, o Recurso em Sentido Estrito é cabível contra a sentença que conceder ou negar a ordem de Habeas Corpus. Precedente do STM. 



    2 – Não há ilegalidade ou abuso de poder na determinação da Autoridade Militar que, amparada pelo seu dever de ofício, determina o comparecimento do militar reintegrado para fins de tratamento médico, sob pena de desobediência. 



    3 – In casu, não se vislumbrou qualquer ilegalidade ou abuso de poder na determinação da autoridade militar. Com efeito, na hipótese vertente, a ordem superior para que a Paciente compareça às consultas médicas está amparada em norma específica da Força Armada sobre a matéria. 



    4 – A reintegração da Recorrente teve lastro na necessidade de tratamento médico, que, ao tempo da gestação da Paciente, contemplou certas restrições não mais existentes quando o juízo de piso conheceu do pleito e, fundamentadamente, indeferiu-o, não se tratando, portanto, de ordem eivada de ilegalidade ou de abuso de poder, requisitos necessários para a concessão do writ, conforme o art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e os arts. 466 e 467 do CPPM. 



    5 – Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.



2. A parte impetrante requer a expedição de salvo-conduto como forma de evitar o seu comparecimento a consulta médica determinada pelo Juízo da origem. Daí o pedido de concessão da ordem para a “CASSAÇÃO do ACÓRDÃO do STM, da DECISÃO do JUÍZO da 3ª AUDITORIA da 1ª CJM e dos ATOS do DIRETOR do MUSEU HISTÓRICO do EXÉRCITO e COMANDANTE do FORTE de COPACABANA que se repetem a cada consulta agendada pela Organização Militar para, confirmando os termos da liminar, se deferida, julgar procedente a presente ação de HC preventivo e conceder writ de salvo conduto à paciente”.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser concedido.



5. Conforme informações prestadas pelo Diretor do Museu Histórico do Exército e Forte de Copacabana:



    A paciente, Tenente do Exército, “foi reintegrada ao serviço ativo em 28 de setembro de 2020, com a finalidade de tratamento de saúde, através de decisão judicial que suspendeu o ato de licenciamento, proferida pelo Juizado da 6ª Vara Federal/DF (...). 



    2. A Decisão judicial e a reintegração da militar foi publicada no Boletim de Acesso Restrito nº 71, de 3 de setembro de 2021 (...). 



    3. Este Comando através do Boletim nº 217, de 26 de novembro de 2021 determinou apresentação semanal, neste Museu, para fins de controle de tratamento de saúde. 



    4. Através de Decisão Judicial emitida pela Dra. IVANI SILVA DA LUZ— Juíza Federal titular da 6ª Vara/ DF, de dezembro de 2021, informou que a Ten (...) estava grávida de 27 semanas e necessitava de repouso absoluto ‘sob risco de vida da gestante e do bebe.’ e deferiu a concessão de tutela cautelar para determinar que o MHEx/FC se abstenha de exigir apresentação semanal mensal da Ten (...), além de realizar convocações aleatórias, até ulterior determinação em sentido contrário. (...)



    5. Foi concedido à militar licença maternidade, de lº de fevereiro a 28 de julho de 2022. 



    6. Durante o seu período gestacional e Licença Gestante não houve por parte da Ten (...) nenhuma atualização do seu tratamento objeto da sua Reintegração Judicial. 



    7. Face o exposto e depois da militar ter dado a luz e usufruído do seu período de Licença Gestante, este Diretor e Comandante com a finalidade de cumprir a decisão judicial, objeto da sua reintegração, a qual expressava em seu teor que o Museu Histórico do Exército e Forte de Copacabana prestasse todo o tratamento médico que a referida Ten necessita, utilizou-se de instrumento legal determinando que referida militar comparecesse a consulta marcada no Hospital Central do Exército, com a finalidade de dar prosseguimento ao seu tratamento e informasse à OM da evolução do mesmo.”



6. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que não cabe habeas corpus para analisar controvérsia referente à reintegração em cargo público (HC 114.490-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 206.828-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 119.605-AgR, de que fui Relator). De modo que também não compete à esta Corte, em sede de habeas corpus, analisar requisitos fixados pelas instâncias de origem para a reintegração no cargo.



7. Não bastasse isso, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do STM:



    (...) não se vislumbra qualquer ilegalidade na Decisão, haja vista que a reintegração, por medida judicial, ocorreu com específica finalidade de acompanhamento médico imprescindível, e a suspensão do comparecimento se deu em razão de pretérito estado de gravidez de risco e demais circunstâncias atreladas à saúde da Recorrente e de seu filho. 



    O ofício nº 005, de 6 de setembro de 2022, do Diretor do Museu Histórico e Comandante de Forte de Copacabana, que determina o comparecimento da Recorrente, ampara-se no seu dever de ofício ante o término da licença à gestante que lhe foi concedida, e não afronta à Decisão de tutela cautelar proferida pela 6ª Vara Federal Cível da SJDF, não se tratando, portanto, de ordem eivada de ilegalidade ou de abuso de poder, requisitos necessários para a concessão do writ, conforme o art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e os arts. 466 e 467 do CPPM.



    Nesse sentido, razão assiste ao MPM, que, em Contrarrazões ao Recurso, assim discorreu (Evento 1, doc. 4), in verbis:



    (...) Quanto ao mérito, em face da regularidade da matéria administrativa observada no universo militar, não há na espécie vertente até o momento, nenhum ato eivado de ilegalidade no que pertine à necessidade da paciente se submeter ao acompanhamento do tratamento, ao contrário, enquanto militar deve ela observar os ditames dos regulamentos administrativos, bem como a hierarquia e disciplina, princípios estruturantes da administração militar. Aponte-se, ainda que a reintegração da mesma por provimento judicial teve lastro na necessidade do tratamento médico, que ao tempo da gestação contemplou certas restrições já não mais existentes. 



    Por essa razão, não estando mais desobrigada ao comparecimento desde 31 de julho de 2022, não há qualquer fundamento legal que justifique o não atendimento às ordens que visam o atendimento às consultas agendadas por superior hierárquico visando a regularidade do tratamento médico, o que pode caracterizar, em tese, o delito de desobediência ou mesmo de recusa de obediência. Não se trata de um ‘comando geral’, mas uma ordem da autoridade militar dirigida à paciente que se recusa a cumpri-la.



     Derradeiramente, se a paciente não deseja ser submetida a tratamento ou comparecer à consulta, poderá pedir o seu desligamento da Força. Certamente, inadmissível é deixar a critério dela sobre o momento em que deve comparecer à unidade militar, o que configuraria uma verdadeira inversão de valores, especialmente no que pertine à hierarquia e à disciplina. (...)



    (...) não há qualquer ilegalidade ou abuso de poder na determinação da autoridade militar. Com efeito, na hipótese vertente, a ordem superior para que a Paciente compareça às consultas médicas está amparada em norma específica da Força Armada sobre a matéria, denominada ‘Cartilha de Orientação e Padronização de Procedimentos dispensados a militares ou ex-militares adidos, agregados, reintegrados, encostados e incapazes por motivo de saúde, do Departamento-Geral de Pessoal do Exército’, conforme mencionado nos Ofícios acostados ao evento 1 do HC 7000699-77.2022.7.01.0001. 



    Nesse sentido, a ordem é manifestamente legal e tem por objetivo dar fiel cumprimento à decisão judicial que determinou a reintegração da Paciente para fins de tratamento médico. Observa-se que, no caso em questão, não há que se falar em prevalência da autonomia da vontade ou em direito disponível da Recorrente, uma vez que o seu retorno às fileiras do Exército, na condição de adida, trouxe, como consequência, a necessidade de sua submissão aos requisitos específicos desse tipo de reintegração. Nesse sentido, o tratamento médico a que deve submeter-se a Recorrente depende do seu comparecimento às consultas médicas, as quais são imprescindíveis para aferir se as razões para a reintegração permanecem. 



    Por fim, vale destacar que a Administração Militar suspendeu a convocação para as consultas médicas durante o período em que estavam presentes circunstâncias de risco à saúde da Recorrente ou de seu filho. Contudo, tais situações não mais permanecem e a Recorrente não apresentou qualquer prova da existência de fato que a impeça de continuar o tratamento médico. 



    Portanto, resta claro que a insistência da Recorrente em não comparecer às consultas médicas tem por finalidade penas procrastinar a continuação do tratamento e, assim, mantê-la na condição de adida, impedindo que a Administração possa licenciá-la”. 



8. Por fim, acrescento que eventual acolhimento da tese defensiva de atipicidade da conduta demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 03 de abril de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator